Tribunal: CARF
Processo: 10166.911543/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-24

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.911543/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.394 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
VÍCIO
MATERIAL.
DESPACHO
DECISÓRIO
FUNDAMENTADO EM DCTF ERRADA.
O direito creditório pleiteado deveria ter sido analisado à luz da DCTF
Retificadora, uma vez que esta foi entregue anteriormente ao próprio despacho
decisório. Como não foi feito dessa forma, deve ser declarada a nulidade do
despacho decisório com o consequente reconhecimento da homologação tácita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para declarar a nulidade do despacho decisório, nos termos do
voto do relator, com a consequente homologação tácita do PERDCOMP de que trata o processo.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.911543/2009-61
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.394 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911543/2009-61

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 03-045.559,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB, em que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo-se a não-homologação da
compensação declarada, por inexistência do crédito solicitado.
Cuidam os autos de Dcomp, débitos de IRRF – dezembro/2008, com crédito de
pagamento a maior da mesma natureza, arrecadado em 09/05/2008, período de apuração
30/04/2008.
Irresignada com a não-homologação da compensação pela instância "a quo", a
interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que, em 21/08/2009,
enviou DCTF retificadora que demonstra a origem do crédito, pois o valor devido do IRRF
abril/2008 é menor do que havia declarado.
O pleito foi analisado pela DRJ em Brasília que manteve o r. despacho decisório
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
Compensação – Impossibilidade Necessidade da Liquidez e Certeza
do Crédito do Sujeito Passivo.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito
líquido e certo do sujeito passivo. No caso, o pretenso crédito decorrente
de pagamento a maior foi integralmente utilizado para quitar débito
declarado e confessado.
Retificação de Declaração – Admissibilidade e Competência para
Apreciar.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A competência para apreciar declarações retificadoras é do Delegado da
Receita Federal de jurisdição do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
clamando preliminarmente a nulidade do despacho decisório, pois supostamente emitido por
autoridade incompetente. No mérito, alega que estava correto o procedimento adotado com a
retificação da DCTF em momento anterior ao despacho decisório.
É o relatório.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.394 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911543/2009-61

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.
Preliminar
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade do despacho, pois supostamente teria
sido assinado por autoridade incompetente, haja vista se tratar de auditor da Receita Federal e
não Delegado da Receita Federal.
Sem me alongar acerca da matéria, afasto a preliminar suscitada, haja vista que o
cargo de delegado deve ser exercido por auditor da Receita Federal, carreira regulamentada pela
Lei n. 10.593/2002.
Nesse sentido, para que se declarasse a nulidade do r. despacho decisório seria
necessário que se demonstrasse que o sr. Auditor Fiscal, exercendo o cargo de Delegado, não era
competente para assinar o referido ato legal, ônus do qual a parte não se desincumbiu.
Assim, afasto a preliminar suscitada.
Todavia, em que a preliminar suscitada tenha sido afastada, entendo que a
Recorrente possui razão. Infere-se da r. decisão Recorrida que a r. DRJ entendeu que a
Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o erro material no preenchimento da
DCTF.
Importa notar que o r. despacho decisório foi emitido em 07/10/09, conforme se
extrai do r. despacho de e-fls. 47:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.394 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911543/2009-61

De outro lado a DCTF retificadora foi apresentada em 21/08/2009:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.394 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911543/2009-61

Assim, nota-se que o direito creditório pleiteado deveria ter sido analisado à luz da
DCTF Retificadora, uma vez que esta foi entregue anteriormente ao próprio despacho decisório.
Em outras palavras, se é verdade que a retificação da DCTF anteriormente ao
despacho decisório sobre este produz efeitos, caberia à DRF analisar o crédito pleiteado a partir
da DCTF retificadora, o que não ocorreu no caso concreto.
Nesse cenário, toda a motivação para não homologação do direito creditório na DRF
e na DRJ se deu com base na DCTF original, ainda que houvesse uma DCTF Retificadora
anterior ao despacho decisório.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.394 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911543/2009-61

Como decorrência, houve um evidente vício de motivação nos referidos despachos
decisórios.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para declarar a nulidade do despacho
decisório, nos termos do voto do relator, com a consequente homologação tácita do PERDCOMP
de que trata o processo.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital